Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0714988-20.2017.8.07.0001 Apelante Associação dos Ex-Servidores do Extinto GEIPOT, Funcionários da VALEC e do GEIPREV - ASSERGE Apelado Instituto GEIPREV de Seguridade Social Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. À D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator